Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-14.2024.8.11.0020
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000633-14.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZINHA LUZ KALIL - CPF: 312.715.611-15 (APELANTE), ANA GABRIELA CARNEIRO FRANCO - CPF: 102.069.396-71 (ADVOGADO), MARIA DAILY LUZ KALIL - CPF: 181.100.021-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE A CURATELADA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PERICIAL JUDICIAL E AVALIAÇÃO PARTICULAR. FIXAÇÃO DO VALOR DE VENDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que autorizou a alienação de imóvel pertencente à curatelada pelo valor de R$190.000,00, conforme laudo pericial judicial. A apelante, curadora da incapaz, busca a fixação de valor inferior, diante de avaliação particular que considera as condições estruturais deterioradas do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a avaliação judicial refletiu adequadamente o valor de mercado do imóvel da curatelada, à luz de suas reais condições físicas e da liquidez local, ou se a venda deve ser autorizada por valor inferior, conforme laudo particular e proposta apresentada.

III. Razões de decidir

3. O laudo judicial, datado de agosto/2024, desconsiderou elementos relevantes como alagamentos, infiltrações e deterioração estrutural.

4. A avaliação particular, elaborada em janeiro/2025, considerou esses aspectos, além da baixa liquidez do mercado, fixando o valor do bem em R$140.000,00.

5. O princípio do melhor interesse da pessoa com deficiência recomenda a adoção de valor realista que viabilize a venda do bem e assegure os recursos necessários à garantia de condições dignas de vida.

6. A proposta de R$150.000,00 revela-se compatível com a realidade do imóvel e suficiente à finalidade da autorização judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para fixar o valor mínimo de venda do imóvel em R$150.000,00.

Tese de julgamento:

A fixação do valor de venda de bem de pessoa curatelada deve observar a realidade física do imóvel e as condições do mercado local, com vistas à efetividade da autorização judicial e à proteção do melhor interesse da incapaz.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Autorização Judicial
julgada procedente para
determinar a expedição do
competente alvará para alienação do imóvel situado na Avenida Izolda Castro Bino, Quadra 001, Lote 0028, Bairro São Francisco de Assis (Setor Castro), Alto Araguaia/MT, registrado sob a matrícula nº 4.467, no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alto Araguaia/MT.

A apelante alega que
o laudo pericial judicial não considerou as más condições estruturais do imóvel
ao apontar o valor de R$190.000,00
e que houve indeferimento de pedido de esclarecimentos à perita
.

Informa a realização de avaliação
particular que fixou o
preço
da venda em R$140.000,00
.

Subsidiariamente,
pugna
pela quantia requerida na inicial de R$150.000,00

Parecer pelo provimento do Recurso para arbitrar o valor em R
$150.000,00 (Id
275593389
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
, curadora da apelada,

propôs a presente ação com o objetivo de obter autorização judicial para alienar imóvel pertencente à curatelada
,
situado
na Avenida Izolda Castro Bino, Quadra 001, Lote 0028, Bairro São Francisco de Assis, Setor Castro, no município de Alto Araguaia/MT, registrado sob a matrícula nº 4.467 do Cartório do 1º Ofício da
respectiva
Comarca.

Alega que a curatelada, pessoa idosa, portadora de retardo mental moderado e acometida por comorbidades
,
vive em condições precárias
.

Acrescenta que
a casa

se encontra
abandonad
a
e sem condições adequadas de habitação, sendo necessária sua venda para viabilizar adaptações capazes de assegurar condições dignas de vida.

O feito foi julgado procedente para autorizar
a alienação do bem pelo valor
indicado

no
laudo pericial judicial, correspondente a R$190.000,00
.

A apelante sustenta que o auto de avaliação, datado de
1-8-2024
, deixou de considerar elementos estruturais relevantes que influenciam diretamente na valoração do imóvel, como alagamentos, infiltrações, desconforto térmico, deterioração avançada e baixa liquidez no mercado local
(Id
268815927
)
.

Diante disso, apresentou laudo técnico particular, elaborado em janeiro
/2025
, estimando o valor do bem em R$140.000,00, com base em metodologia comparativa, por entender que esse montante reflete com maior precisão a realidade do
bem
e as condições do mercado
(Id
268815937
)
.

P
leiteia a fixação do valor de venda em R$150.000,00, conforme proposta de compra apresentada
.

Nos termos dos artigos 1.750
e 1.774 do Código Civil,
somente poderá ser alienado o bem quando houver manifesta vantagem
, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz.

No caso
,
o
laudo técnico particular
anexado nos autos
(
Id
268815937
)
revela-se mais completo e compatível com o estado atual do imóvel, evidenciando dificuldades de comercialização no mercado local.

O princípio do melhor interesse do incapaz deve prevalecer, pois a fixação de um valor superior à realidade pode dificultar ou impedir a concretização da venda, comprometendo a obtenção dos recursos necessários ao cuidado e bem-estar da curatelada.

Portanto, o valor de R$ 150.000,00 revela-se razoável e compatível com as circunstâncias do caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - CURATELA - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - BENEFÍCIO PARA A CURATELADA. - O objetivo da curatela é, indiscutivelmente, a preservação do interesse do interditado, eis que o curador tem como obrigação zelar pelo seu patrimônio na administração de seus bens - Denota-se viável a concessão de autorização judicial para a alienação de bem imóvel da curatelada cujo valor auferido poderá contribuir para a melhoria de sua subsistência.

(TJ-MG - AC: 50013895020188130394, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 09/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/03/2023)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
fixar o valor mínimo de venda do imóvel em R$150.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025